Tribunal: CARF
Processo: 13749.001147/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001147/2007-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITORIA - ES
Interessado
JOSE MOREIRA GOMES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre as conclusões do acórdão e os elementos constantes
dos autos, impõe a declaração de nulidade do acórdão embargado.
PAF. CONTRIBUINTE FALECIDO DEIXANDO BENS A PARTILHAR.
RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA.
Restando apurado que o contribuinte falecido deixou bens a inventariar, os
herdeiros possuem legitimidade recursal em face dos débitos decorrentes de
lançamento fiscal de que foi regularmente cientificado o contribuinte falecido,
à inteligência do art. 897 do RIR/99.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que não se presta a contrapor os
fundamentos da decisão recorrida, restando configurada a falta de interesse
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos inominados para, saneando do vício apontado, corrigir o lapso manifesto
diante das informações trazidas, sem contudo atribuir efeito infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001147/2007-08
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001147/2007-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração recebidos como inominados interpostos pela
DRF em Vitória (fls. 98) contra o acórdão no 2003-000.193 (fls. 73/76), proferido em sessão de
21/08/2019, por esta 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
PAF. CONTRIBUINTE FALECIDO SEM DEIXAR BENS A PARTILHAR.
RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIRO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
Contribuinte falecido não deixou bens a inventariar, discutindo apenas débitos
decorrentes de lançamento de imposto de renda pessoa física. Recurso interposto pela
filha/herdeira do Recorrente falecido. Parte ilegítima para recorrer, à inteligência do art.
897 do Decreto no 3.000/99 (RIR99).
Em 12/09/2019, o processo foi encaminhado à unidade de origem para ciência da
contribuinte e demais providências de sua alçada (fls. 77).
Em 23/03/2022, foi anexado o recibo de adesão à transação de contencioso de
pequeno valor, ocorrida em data anterior ao julgamento realizado (fls. 64/67).
Em 22/10/2019, a unidade de origem proferiu despacho de encaminhamento
solicitando a revisão da decisão proferida, diante da constatada existência de bens declarados nas
DAA/2008 e 2009 do falecido, inclusive com descrição de bens transferidos às herdeiras,
situação que contrapõe frontalmente as declarações contidas na certidão de óbito que instrui o
recurso voluntário (fls. 62), restando claro e evidente a existência de bens a inventariar (fls. 68),
culminando com os declaratórios opostos pelo titular da unidade de origem da RFB (fls. 98).
Ao teor do despacho de admissibilidade proferido (fls. 101/103), restou apurada a
existência de inexatidão material devido a lapso manifesto no julgado, nos seguintes termos (fls.
75/76):
- Do erro alegado
O Titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES devolveu o processo
julgado para análise, com a seguinte alegação (e-fl. 98):
A Equipe Regional Especializada em Contencioso Administrativo Fiscal na 7a
Região Fiscal, por intermédio de seu Delegado Dirigente, infra-assinado, com
fulcro no anexo II, artigo 65, caput e inciso V, da Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, vem opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do
Acórdão 2003-000.193 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de 21
de agosto de 2021, proferido nos autos do processo em epígrafe, pelos fatos e
fundamentos a seguir aduzidos.
Trata o processo de impugnação ao lançamento de IRPF 2004, julgada
parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, com manutenção em parte do crédito tributário.
Ciente da decisão, a filha do contribuinte apresentou recurso voluntário, apenas
para noticiar o falecimento do interessado e informar que ele não deixou bens a
partilhar, solicitando o cancelamento do débito fiscal lançado.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001147/2007-08

Em Acórdão de fls. 73/76, o CARF não conheceu do Recurso por entender
que a filha não possui legitimidade para prosseguir no litígio ou para
responder por tributos devidos pelo de cujus, em face da inexistência de
bens.
Em Despacho e-fls. 90 a ECOBF-SECAT-DRF-NIU-RJ, responsável pela
execução do Acórdão no 2003-000.193 à época, retornou o processo ao CARF
pois constatou, no caso em questão, dúvida quanto à inexistência de bens a
inventariar, pois, embora a inexistência de bens alegada pela recorrente seja
convalidada pela certidão de óbito, as DIRPFs 2008 e 2009 enumeram bens
do falecido (fls. 81/82 e 87/88). Ademais, na DIRPF 2009 há descrição de bens
transferidos às herdeiras (fl. 87).
O processo retornou à ECOBF-SECAT-DRF-NIU-RJ, pois o mesmo foi triado
no CARF como Embargos de Declaração, o que de fato caberia na presente fase
processual para sanar obscuridades, omissões e contradições, no entanto de
acordo com o RICARF, em seu art. 65, §1°, inc. V, os embargos de declaração,
neste caso, deveriam ser interpostos pelo titular da unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão.
Sendo relevantes as questões registradas no despacho formalizado pela ECOBF-
SECAT-DRF-NIU-RJ às e-fls. 90 para o bom cumprimento da decisão
administrativa, fundamentado no artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, formalizo a interposição de Embargos
de Declaração, solicitando sua apreciação pela 3a Turma extraordinária da 2a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
esclarecimentos dos fatos e do julgado e devido seguimento ao processo
administrativo fiscal.
No referido despacho formalizado pela ECOBF-SECATDRF-NIU-RJ constam as
seguintes informações (e-fl. 90):
Trata o processo de impugnação ao lançamento de IRPF 2004. A impugnação foi
julgada parcialmente procedente, com manutenção em parte do CT. Ciente da
decisão, a filha do contribuinte apresentou recurso voluntário, apenas para
noticiar o falecimento do interessado e informar que o mesmo não deixou bens a
partilhar, solicitando o cancelamento do débito fiscal lançado. Em Acórdão de
fls. 73/76, o CARF não conheceu do Recurso por entender que a filha não possui
legitimidade para prosseguir no litígio ou para responder por tributos devidos
pelo de cujus, em face da inexistência de bens. No entanto, no caso em questão,
resta dúvida quanto à inexistência de bens a inventariar. Embora a inexistência
alegada pela recorrente seja convalidada pela certidão de óbito, as DIRPFs 2008
e 2009 enumeram bens do falecido (fls. 81/82 e 87/88). Ademais, na DIRPF
2009, há descrição de bens transferidos às herdeiras (fl. 87). Diante do exposto,
proponho o retorno ao CARF para reavaliar o mencionado Acórdão.
Pelo acima exposto, entende-se assistir razão ao Embargante, pois, segundo se infere
das DIRPFs 2008 e 2009 (e-fls. 78 a 89), existiam bens declarados do contribuinte
no período, inclusive com descrição de bens transferidos às herdeiras.
O despacho foi recebido como embargos inominados (fls. 103), segundo o art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto, urgindo a necessária revisão do
julgado, com base nos informes trazidos pelo Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001147/2007-08

Os embargos inominados preenchem os pressupostos de admissibilidade, devendo
assim ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 101/103) e com base nas informações veiculadas nos
inominados, constata-se presente lapso manifesto na decisão proferida, urgindo o saneamento
dos fundamentos e razões de decidir lançados no acórdão embargado, para espelhar a realidade
dos fatos ocorridos e não trazidos tempestivamente ao conhecimento deste Colegiado, conforme
passo a expor:
“Noticia a Embargante que, em contraponto com as informações trazidas na peça
recursal, com especial destaque para a certidão de óbito acostada (fls. 62), o contribuinte
falecido, de fato, possuía bens a partilhar e/ou inventariar, conforme se depreende das
DAA/2008 e 2009, ora anexadas (fls. 78/89), registrando inclusive a transferência de bens às
herdeiras (fls. 87).
Assim, embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, pende analisar a legitimidade dos herdeiros para interposição recursal, questão
relevante ao exercício da pretensão postulatória realizada.
Pois bem. Assim prevê o art. 897 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 897. Na inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, os valores
relativos ao imposto, bem como o resgate de quotas dos fundos fiscais criados pelos
Decretos-Leis no 157, de 1967, e 880, de 1969, não recebidos em vida pelos respectivos
titulares, poderão ser restituídos ao cônjuge, filho e demais dependentes do contribuinte
falecido, inexigível a apresentação de alvará judicial (Lei no 7.713, de 1988, art. 34).
Parágrafo único. Existindo outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, a
restituição ao meeiro, herdeiros ou sucessores, far-se-á na forma e nas condições do
alvará expedido pela autoridade judicial para essa finalidade (Lei no 7.713, de 1988, art.
34, parágrafo único).
O dispositivo legal acima citado, encontra-se regulamentado pelos art. 16 e 17 da
IN SRF no 81, de 11/10/2001, que dispõe sobre as declarações de espólio:
RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO
Art. 16. Caso na declaração final seja apurado imposto a restituir, são observadas,
quanto a essa restituição, as mesmas normas aplicáveis às demais restituições, às
pessoas físicas, vigentes no exercício a ela correspondente.
Art. 17. Existindo bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento, a
restituição ao cônjuge, convivente ou herdeiros somente pode ser efetuada mediante
alvará expedido para esse fim por autoridade judiciária, ainda que o pedido seja
efetuado após o encerramento do procedimento judicial, o qual substitui os documentos
referidos no § 3o do art. 19, observados os demais procedimentos legais e normativos
estabelecidos para devolução dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Parágrafo único. A devolução do imposto pago a maior ou indevidamente pelo espólio
deve ser requerida pelo inventariante, observadas as condições previstas no caput.
Portanto, no presente caso, diante da existência de bens a inventariar – uma vez
constada a existência de bens declarados nas DAA/2008 e 2009, os quais já foram inclusive
partilhados (fls. 78/89) – os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir com discussões
tributárias de interesse do contribuinte já falecido.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001147/2007-08

Com efeito, diante da eventual possibilidade de apuração da redução do imposto a
pagar decorrente do procedimento fiscal instaurado, presente a legitimidade e o interesse jurídico
dos herdeiros no deslinde da demanda, razão pela qual conheço do presente recurso.
Quanto ao mérito recursal, tem-se que o litígio recai sobre a glosa remanescente
da despesa com plano de saúde Unimed Teresópolis, no valor de R$ 14.728,11, apurada em sede
de revisão da DAA/2004, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, com especial e único destaque para o afastamento da autuação em face do
falecimento do contribuinte.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/BSA, manteve parcialmente o
lançamento fiscal, por falta de previsão legal para sua dedução, porquanto constam beneficiários
não dependentes declarados na DAA/2004, restando restabelecida somente a parcela referente a
participação do contribuinte no plano de saúde contratado (fls. 11).
Ao ser intimado, o Recorrente, por sua herdeira habilitada, não apresentou novas
razões de defesa acerca da glosa remanescente em litígio, limitando-se tão somente em requerer
o cancelamento do débito fiscal mantido, em decorrência do falecimento do contribuinte.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
a pretensão recursal, aliado aos pontos de discordância, somente deverão ser apresentados
quando se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Não obstante, constato que a Recorrente em nenhum momento se insurge contra
os fundamentos que importaram na manutenção parcial da autuação pela decisão recorrida,
restando apurada a falta de interesse recursal.
Destarte, apurada a falta de impugnação específica em relação à matéria de
fundo – diga-se de passagem, levando-se em conta que o crédito tributário remanescente não foi
sequer contestado, tornando-se definitivo – deverá a decisão recorrida ser mantida em sua
integralidade.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.”
Portanto, diante da ocorrência de erro manifesto na edificação da decisão, altero
as razões de decidir, sem modificação da conclusão do voto e o dispositivo do acórdão
embargado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, saneando do vício
apontado, corrigir o lapso manifesto diante das informações trazidas, sem contudo atribuir efeito
infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Original